Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-26.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-26.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação indenizatória, ao fundamento de incompetência absoluta do juízo comum, determinando que a matéria seria de competência do juizado especial cível.

2.
A incompetência absoluta, quando verificada, enseja a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, e não a extinção do processo sem resolução do mérito, o que violaria o princípio da primazia da decisão de mérito.

2.1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o processamento da ação perante o Juizado Especial constitui mera opção do autor, conforme art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/1995.

2.2.
No caso em exame, a parte autora optou validamente pela propositura da ação perante o Juízo Comum da Comarca de Conceição do Coité, devendo ser aplicado o procedimento comum do art. 318 do CPC.

2.3.
A sentença foi anulada, com fundamento na ausência de competência do magistrado para promover, de ofício, o deslocamento do feito para o Juizado Especial, tampouco extingui-lo, assegurando-se à parte autora o direito de prosseguir com o feito perante o juízo de sua escolha.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC/2015, arts. 64, § 3º, e 318; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/02/2020. STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2017.
STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.06.1999.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação

de
n.º
8000297-26.2021.8.05.0063

d
a comarca de Conceição do Coité
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA